Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-05.2017.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002044-05.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILENE FAVARIM TORRES - CPF: 453.551.181-00 (VÍTIMA), GILMAR MARTINS TORRES - CPF: 924.627.409-10 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
PREJUDICIAL DE MÉRITO
. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- Ao réu condenado à pena inferior a um ano, aplica-se o disposto no artigo 109, inciso VI do Código Penal, que prevê o prazo prescricional de 3 anos, a ser considerado entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo Diploma Legal. Destarte, havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

- Acolhida a prejudicial de mérito, desnecessária a apreciação das demais teses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Gilmar Martins Torres
, contra a sentença, em que foi condenado como autor do crime tipificado no art. 129, § 9.º, do Código Penal, à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, à reparação de danos na quantia de
R$ 5.000,00
(ID. 113590492).

Neste grau de jurisdição, arguiu
prejudicial de mérito
pela perda do direito de punir do Estado, em face da superveniência da
prescrição retroativa
. No
mérito
, almeja a
absolvição
devida à
ausência de prova
ou pela
inexigibilidade de conduta diversa
e, se vencido em tais teses, pretende
o afastamento da
aplicabilidade
da Lei n.º 11.340/2006
e a
desclassificação
do crime de Lesão Corporal para a
modalidade culposa
. No mais, pugna a
nulidade
da pena de
reparação de danos
ou a
redução
ao mínimo possível (ID. 113590497).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
acolhimento da prescrição
e, em caso de rejeição, o
desprovimento
do apelo (ID. 113592452);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição (ID. 113869493):

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Preliminar: Prescrição da Pretensão Punitiva na modalidade retroativa – Acolhimento da preliminar – lapso temporal entre a pena imposta na sentença até o recebimento da denúncia operada superior a três anos. Análise do mérito prejudicado. Mérito – 1) Ausência de prova de autoria – inexigibilidade de conduta diversa – Descabimento – autoria e materialidade devidamente comprovados – conduta diversa que não se coaduna com a prática delitiva. Parecer pelo acolhimento da preliminar de prescrição punitiva retroativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
26 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022